Tribunal: STF
Processo: MS 25641
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DE UM DOS IMPETRANTES.
   IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS, FACULTADO O USO DAS
   VIAS ORDINÁRIAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TOMADA DE
   CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEI N. 8.443/92.
   NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À LEI N. 9.784/99. DECADÊNCIA,
   INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA DECORRENTES DE
   ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE,
   RETIDOS NA FONTE INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE PAGADORA, FORAM
   RESTITUÍDOS PELA MESMA NO MÊS SEGUINTE. DÚVIDA QUANTO À
   INTERPRETAÇÃO DOS PRECEITOS ATINENTES À MATÉRIA. SEGURANÇA
   CONCEDIDA.
1.      O mandado de segurança não admite a habilitação de
   herdeiros em razão do caráter mandamental do writ e da natureza
   personalíssima do direito postulado. Nesse sentido o recente
   precedente de que fui Relator, MS n. 22.355, DJ de 04.08.2006,
   bem como QO-MS n. 22.130, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de
   30.05.97 e ED-ED-ED-RE n. 140.616, Relator o Ministro MAURÍCIO
   CORRÊA, DJ de 28.11.97.
2.      O processo de tomada de contas
   instaurado perante o TCU é regido pela Lei n. 8.443/92, que
   consubstancia norma especial em relação à Lei n. 9.784/99. Daí
   porque não se opera, no caso, a decadência administrativa.
3.      A
   reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores
   torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando
   concomitantes os seguintes requisitos:
"i] presença de boa-fé
   do servidor;
ii] ausência, por parte do servidor, de
   influência ou interferência para a concessão da vantagem
   impugnada;
iii] existência de dúvida plausível sobre a
   interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no
   momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem
   impugnada;
iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei
   pela Administração."
4.      A dúvida na interpretação dos
   preceitos que impõem a incidência do imposto de renda sobre
   valores percebidos pelos impetrantes a título de juros de mora
   decorrentes de atraso no pagamento de vencimentos é plausível. A
   jurisprudência do TST não é pacífica quanto à matéria, o que
   levou a unidade pagadora a optar pela interpretação que lhe
   pareceu razoável, confirmando a boa-fé dos impetrantes ao
   recebê-los.
5.      Extinto o feito sem julgamento do mérito quanto
   ao impetrante falecido, facultado o uso das vias ordinárias por
   seus herdeiros. Ordem concedida aos demais.